Tribunal: TJSP
Processo: 1029461-96.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Anotação em cadastro de inadimplentes. Mau gerenciamento de atividade de risco. Responsabilidade objetiva da operadora de serviços de telefonia. Inteligência do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, da Lei n. 8.078/90. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Anotação em cadastro de inadimplentes. Mau gerenciamento de atividade de risco. Responsabilidade objetiva da operadora de serviços de telefonia. Inteligência do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, da Lei n. 8.078/90. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo do autor. Provimento.